Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703719-18.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE SOUZA APELADO: ROBERTO JESUS DO CARMO DECISÃO Analiso o pedido liminar deduzido no apelo de Id. 28210229. Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO DE SOUZA contra a sentença de Id. 28210224, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis proposta pelo ora apelante em desfavor de ROBERTO JESUS DO CARMO, condenando o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões, e em resumo, o apelante discorre acerca da controvérsia dos autos, especificamente acerca da relação locatícia firmada com o apelado e, em face do inadimplemento deste, da necessidade de despejo. Sustenta que o Juízo de origem não permitiu a adequada instrução feito, com as provas necessárias à defesa do direito defendido nos autos, causando prejuízos ao recorrente. Daí porque, pede o apelante, desde logo, a concessão de liminar ao recurso “impossibilitando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados a título de mora, pois esta é a única garantia de percebimento de partes dos aluguéis”. Com o apelo, vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 28210231). Contrarrazões do apelado (Id. 28210238), em que rebate as razões recursais, pugnando pela manutenção do julgamento monocrático. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar deduzido incidentalmente em recurso de apelação, com o fim inviabilizar o suposto levantamento de valores depositados nos autos pelo ora recorrido. A concessão de pedidos desta natureza, a teor do art. 995, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, exige a imediata demonstração de elementos que, desde logo e suficientemente, demonstrem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora, requisitos tais que observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro presentes. De início, observo que a tese recursal se sustenta no indeferimento de provas pelo Juízo sentenciante. Ocorre que em análise singela dos autos, própria do momento processual, não vislumbro que o apelante tenha pleiteado a dilação probatória de maneira expressa, eis que, no documento de Id. 2210218, se limita a cogitar a realização de audiência “caso este i. Juízo entenda como sendo necessária”. Logo, aparentemente, não houve qualquer pedido expresso de produção de provas, de tal modo que, ao menos por enquanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, não houve a demonstração de qualquer dano iminente imposto ao recorrente, eis que, pelo que observo da sentença, a liberação dos valores ocorreria apenas após o trânsito em julgado. Logo, considerando que o efeito suspensivo ao recurso decorre da própria lei (art. 1.012 do CPC), nada há a prover quanto ao pedido liminar deduzido no recurso, razão porque o INDEFIRO. Intimem-se Preclusa esta decisão venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora